Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO DE EXTENSÃO. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrida a restituir à autora/recorrente o valor remanescente, referente aos juros e correção monetária, de curso de extensão contratado e cancelado, bem como julgou improcedentes os pedidos de condenação, por lucros cessantes e dano moral.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Vê-se dos autos que o curso de extensão contratado pela autora/recorrente junto à ré/recorrida foi cancelado antes do seu início. Entretanto, o valor pago à vista não foi restituído, embora a ré/recorrida tenha sinalizado, em 31/05/2019, que assim o faria (ID 17313829 – p. 5), o que somente ocorreu após o ajuizamento da ação, após mais de 7 meses do pedido extrajudicial (ID 17313835). Com efeito, o desgaste para ter a recomposição de seu patrimônio, e o tempo gasto para tanto, extrapola o mero aborrecimento a que todos estamos sujeitos, sobretudo considerando o grande porte da instituição educacional e sua exclusiva culpa pelo cancelamento do curso contratado. A resistência à restituição da quantia paga viola a boa-fé das relações contratuais e não pode ser desconsiderada, sob pena de se premiar e estimular tal conduta. Nesse passo, resta configurado o dano moral.
4. A fixação do seu quantum do dano moral, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, fixo o valor em R$ 500,00.
5. Os lucros cessantes, o que se deixou de lucrar (art. 402, CC), requer a demonstração de sua ocorrência, não podendo ser presumido, o que não se observa na hipótese. Não há qualquer prova idônea que vincule a realização do curso à promoção no emprego, sequer, aliás, há prova da alegada relação de emprego, razão porque se rejeita o pedido.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00, a título de dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Não há que se falar em gratuidade de Justiça da autora/recorrente, uma vez que houve o recolhimento das custas e do preparo.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.